Tribunal: STF
Processo: Rcl 36318
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGREDO DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO. 
RECLAMAÇÃO – INFORMAÇÕES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Aluísio Guimarães Mendes Filho, Deputado Federal, e Mário Renato Castanheira Fanton, delegado da Polícia Federal, afirmam haver o Juízo da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR, no inquérito policial nº 3/2015 (5038810-97.2016.4.04.7000/PR), usurpado a competência do Supremo versada no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.
    Narram que o primeiro reclamante figura como investigado no inquérito policial nº 3/2015, instaurado por força de requisição de Procurador da República integrante da chamada Força-Tarefa da Operação Lava Jato, ante alegada prática do crime do artigo 325 do Código Penal (violação do sigilo funcional) considerada determinada investigação. Esclarecem haver o congressista veiculado, na Comissão Parlamentar de Inquérito atinente à Petrobras, notícia segundo a qual promovida, por dirigentes da Polícia Federal em Curitiba, interceptação ambiental, sem autorização da Justiça, em cela ocupada por Alberto Youssef, Carlos Alberto Pereira da Costa e outros, durante a primeira fase da Operação, em março de 2014. Acrescentam que, na mesma ocasião, teria afirmado estar a instauração de subsequente sindicância – nº 4/2014/SR/DPF/PR – voltada a evitar a declaração de nulidade dos atos praticados e do inquérito nº 737/2015, de forma a constranger testemunhas que ameaçavam divulgar a captação indevida, configurado, conforme articulam, o crime de denunciação caluniosa. Ressaltam haver o segundo reclamante presidido esses últimos autos, no âmbito dos quais apurados fatos relacionados a “dissidentes” da Operação. Discorrem sobre o histórico fático e atribuem a certos delegados e agentes de polícia a responsabilidade pela instalação do artefato para intercepção ambiental. Sublinham deflagrada segunda sindicância – nº 4/2015/COAIN/COGER/PF –, na qual comprovada a irregularidade, ausente imposição de penalidade disciplinar aos envolvidos.
    Mencionam a abertura de terceira sindicância – nº 5/2015 – versando captação ambiental efetuada no segundo andar do edifício da Polícia Federal em Curitiba, a mando de delegada de polícia, com a finalidade de espionar servidores no curso do inquérito nº 737/2015. Ressaltam que o segundo reclamante foi o único a merecer sanção da Polícia Federal e do Ministério Público, mediante a abertura de procedimentos investigativos, inclusive o inquérito nº 3/2015, objeto desta medida. Frisam que, na condição de presidente do inquérito nº 737/2015, o delegado não estaria obrigado a guardar sigilo de fatos de interesse público maior.
    Sustentam a competência do Supremo para o processamento do inquérito nº 3/2015/COAIN/COGER/PF, iniciado em 31 de agosto de 2015, considerado o foro por prerrogativa de função do parlamentar. Sublinham o alcance do tipo previsto no artigo 325 do Código Penal, a sinalizar a incriminação tanto de servidor que revela fato sigiloso, do qual tem ciência em razão de cargo ocupado, quanto de quem se utiliza indevidamente do acesso restrito. Asseveram ser o Deputado a figura central dos fatos, surgido o envolvimento a partir de procedimentos cautelares de afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos. Dizem observado o entendimento sobre a regra de foro, no sentido de estar configurada a competência do Supremo apenas quanto a fatos acontecidos no exercício da função parlamentar, sublinhando que a divulgação investigada se deu na Comissão Parlamentar de Inquérito. Articulam com a nulidade da Operação Lava Jato. Ressaltam deferidas, na origem, diversas diligências, em desobediência à competência encerrada na Lei Maior. Enfatizam inexistir materialidade do crime imputado.
    Requerem a declaração de nulidade da investigação objeto do inquérito policial nº 3/2015/COAIN/COGER/PF e dos procedimentos cautelares dependentes, inclusive provas reunidas. Postulam a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, para ciência dos fatos noticiados. Ante a apontada realização de interceptação ambiental ausente autorização da Justiça, pretendem o deferimento, de ofício, de ordem de habeas corpus – sem precisarem a finalidade –, relativamente a todos os alcançados pela nulidade.
    Esta reclamação foi distribuída a Vossa Excelência por prevenção à de nº 22.288.
    2. Não se tem enquadramento em norma a revelar segredo de justiça. Afasto-o, devendo constar, na autuação, o nome completo dos reclamantes.
    Relativamente a Mário Renato Castanheira Fanton, delegado da Polícia Federal, verifica-se, de imediato, não configurada a usurpação da competência do Supremo de processar e julgar membros do Congresso Nacional quanto a infrações penais comuns, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição de 1988. O preceito alcança somente parlamentares.
    No tocante ao primeiro reclamante, Deputado Federal, ausente pedido de liminar, cumpre aparelhar o processo visando decisão definitiva.
    3. Nego seguimento à reclamação no que concerne a Mário Renato Castanheira Fanton.
    4. Relativamente a Aluísio Guimarães Mendes Filho, solicitem informações ao Juízo reclamado. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator